Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-12.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REPOUSO NOTURNO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1. O comportamento da vítima pode ser valorado em favor do réu quando contribui efetivamente para a prática do crime, incitando ou induzindo sua ocorrência. No entanto, a simples negligência da vítima, como deixar o veículo destravado em via pública, não configura conduta reprovável apta a justificar a redução da pena.
2. A causa de aumento de pena pelo repouso noturno é aplicável quando há comprovação de que o crime ocorreu nesse período. A confissão do réu quanto ao horário do delito supre a ausência de imagens nos autos, confirmando a incidência da majorante.
3. O arrependimento posterior exige, entre outros requisitos, a voluntariedade na restituição do bem antes do recebimento da denúncia. A restituição realizada após a prisão em flagrante, por iniciativa da vítima, não configura arrependimento voluntário, afastando a causa de diminuição de pena.
4. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada diante da existência de circunstância judicial desfavorável e da multireincidência, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos, conforme o disposto no art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido.